Tribunal: TJBA
Processo: 8045933-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045933-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROQUE ANTONIO MOURA VIDAL

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAVAM. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roque Antônio Moura Vidal contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária (Processo nº 8008161-09.2025.8.05.0150), que deferiu medida liminar de apreensão do veículo Citroen
Basalt
Turbo 2025, placa SKP2H81, e determinou a inserção de restrição judicial no RENAVAM, ainda que não requerida expressamente na petição inicial. O agravante alegou julgamento extra petita e ausência de comprovação da constituição em mora, em virtude da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não existe o número".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal reside na legalidade da constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial devolvida por endereço inválido constante no contrato, bem como na alegação de julgamento extra petita diante da imposição de restrição judicial no RENAVAM, sem requerimento expresso da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) reconhece que a constituição em mora em contratos com garantia de alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação ao endereço informado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

4. A devolução da notificação com a indicação "não existe o número" não invalida a mora, pois o envio ao endereço contratual foi efetivado, sendo a falha imputável ao próprio devedor.

5. A determinação de inserção de restrição judicial no RENAVAM tem respaldo legal no art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, tratando-se de medida acessória e legalmente autorizada, independentemente de requerimento expresso, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A medida não caracteriza julgamento extra petita, tampouco violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, por não ampliar o objeto da lide.

7. Ausente demonstração de risco de dano irreparável, não há justificativa para a concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que não recebida pelo devedor."

"A inserção de restrição judicial no RENAVAM, nos termos do art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, prescinde de requerimento expresso, tratando-se de medida autorizada por lei para garantir a efetividade da busca e apreensão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045933-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROQUE ANTONIO MOURA VIDAL e como agravada BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora